Tribunal: TJMT
Processo: 1008159-03.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008159-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDREIA LUZ DE SOUZA - CPF: 906.691.181-68 (APELANTE), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), ADRIANO DUTRA LOPES - CPF: 690.878.731-15 (APELADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANDREIA LUZ DE SOUZA
.

APELADO(S):

ADRIANO DUTRA LOPES
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, sob fundamento de inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC, após regular instrução processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por inadequação da via eleita, suscitada apenas na sentença, sem prévia oitiva das partes, configura decisão surpresa em violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O modelo cooperativo do processo civil impõe ao magistrado o
dever de assegurar às partes a prévia manifestação sobre fundamentos relevantes ao julgamento, inclusive aqueles cognoscíveis de ofício, nos termos dos
arts
. 9º e 10 do CPC.

4. A extinção do feito por inadequação da via eleita, suscitada apenas no momento da sentença, sem oportunizar à parte autora manifestação prévia, caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que decisões fundadas em fundamentos não previamente submetidos ao contraditório são nulas, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita sem prévia intimação da parte para manifestação, em violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC. 2. A vedação à decisão surpresa constitui garantia do contraditório substancial e do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º, 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 22.05.2023; TJMT, N.U 1068241-29.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025, DJE 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por Andreia Luz de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais movida em face de Adriano Dutra Lopes, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por considerar inadequada a via eleita.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar
es
.

1.1.
Da nulidade da sentença por violação à vedação de decisão surpresa
.

1.2. Da nulidade por violação à estabilização da lide e preclusão
pro

judicato
.

1.3. Da nulidade
por ausência de fundamentação.

2. Mérito recursal.

2.1.
Da responsabilidade civil autônoma por fato superveniente
.

2.2.
Dos danos materiais
.

2.3. Da existência de provas dos danos morais.

O apelado, embora intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões
(ID 356247403)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ANDREIA LUZ DE SOUZA.

APELADO(S):

ADRIANO DUTRA LOPES
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se de
Apelação Cível interposto por Andreia Luz de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais movida em face de Adriano Dutra Lopes, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por considerar inadequada a via eleita.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1.
Da nulidade da sentença por violação à vedação de decisão surpresa.

O modelo de processo cooperativo adotado pelo C
ódigo de Processo Civil vigente, estabelece em seus artigos
9º e 10, um dever de consulta que vincula o magistrado e veda o proferimento de decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Tais dispositivos
garantem o direito das partes de participar efetivamente do processo, evitando que sejam surpreendidas por decisões basea
das em fundamentos jurídicos que não foram objeto de debate prévio, ainda que se trate de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício.

No caso em apreço, o magistrado extinguiu o feito por inadequação da via eleita apenas no momento da sentença, após ter conduzido o processo por toda a fase instrutória.

Ao agir dessa forma, o juízo não observou o comando do artigo 10 do Código de Processo Civil,
o qual dispõe
que
“
o
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”
.

Essa conduta configura claro cerceamento de defesa e nulidade processual, uma vez que a parte autora não pôde exercer seu direito de influência para demonstrar a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional buscado antes da extinção anômala.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento que veda o proferimento de decisões baseadas em fundamentos novos sem a devida participação das partes. Nessa esteira, colaciono o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO
SURPRESA .
OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE
PROCESSUAL .
ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS
CONTROVÉRSIAS .
PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do
julgador .
Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC)
. Prejudicialidade das demais questões recorridas.
2 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

APELANTE: IGOR HUMBERTO DOS SANTOS TRINDADE

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que extinguiu ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de distribuidora de energia elétrica, sob fundamento de ausência de interesse processual e prescrição da pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, com fundamento de ordem pública, pode ser proferida sem prévia intimação da parte para manifestação, em violação ao contraditório substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença foi proferida sem citação da parte ré e antes de qualquer manifestação do autor sobre os fundamentos utilizados para a extinção do feito.

4. Houve violação ao art. 10 do CPC, que impõe ao juiz o dever de oportunizar às partes a manifestação sobre fundamentos relevantes, ainda que de ordem pública, configurando decisão surpresa.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da nulidade da sentença proferida sem observância do contraditório substancial, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, assegurando-se à parte autora o direito de manifestação prévia quanto à ausência de interesse processual e à prescrição.

Tese de julgamento:

"
1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual ou prescrição sem oportunizar à parte autora prévia manifestação sobre os fundamentos adotados, em violação ao art. 10 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 22.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1743765/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 16.11.2021.

(N.U 1068241-29.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)
(
g.n
.)

Diante desse cenário, a sentença padece de nulidade absoluta, motivo pelo qual
acolho a preliminar suscitada
pela apelante para anular a
sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença
por
decisão surpresa
e
por consequência
anular a sentença recorrida
,
determina
ndo
o retorno dos autos à Instância Singela
a fim de se permitir a manifestação da parte
sobre fundamentos relevantes ao julgamento
, com o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026